Tribunal: TJBA
Processo: 0503333-17.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503333-17.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ESPOLIO CRISPIM CORREIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DE CRITÉRIOS DE GESTÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas, no valor de R$ 1.026,65, em face de espólio, por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de citação válida e da não localização de bens penhoráveis por período superior a um ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF autorizam a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a legislação municipal pode prevalecer sobre critérios nacionais de racionalização processual; (iii) determinar se há violação à autonomia municipal; (iv) verificar a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação; (v) analisar eventual ofensa aos princípios do contraditório, não surpresa e vedação à reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critério objetivo de racionalização, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem citação ou sem localização de bens por mais de um ano, em observância ao princípio da eficiência administrativa. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando ausente utilidade prática da tutela jurisdicional. A ausência de citação válida e de bens penhoráveis por longo período evidencia a inutilidade do processo executivo, afastando o interesse de agir sob o binômio necessidade-utilidade. A legislação municipal que fixa piso para cobrança não prevalece sobre normas de gestão processual e eficiência jurisdicional editadas pelo CNJ, no exercício de sua competência constitucional. A autonomia municipal não impede a atuação do Poder Judiciário na gestão eficiente do acervo processual, nem autoriza a manutenção de execuções inviáveis. A extinção do feito não implica remissão do crédito tributário, sendo possível o ajuizamento de nova execução caso localizados bens, desde que não prescrita a pretensão. A ausência de intimação prévia não configura nulidade, pois a situação fática consolidada demonstra a inutilidade do prosseguimento do feito. Não há violação ao contraditório ou à vedação da reformatio in pejus, uma vez que a extinção se fundamenta em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503333-17.2016.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravada ESPOLIO CRISPIM CORREIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO